Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701784-54.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MAGNO ROCHA, LARISSA MAYARA ALMEIDA ROCHA, ANA CLARA ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença do Juizado Especial Cível do Guará que o condenou ao pagamento de R$3.000 (três mil reais) a cada um dos 3(três) autores, a título de indenização por danos morais (ID. 50245205). Em suas razões recursais, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido, conforme Ids. 50245206 e 50245207. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à sentença quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 43 da Lei 9.099/1995). Na origem, o recorrente foi condenado ao pagamento de dano morais aos autores; em virtude disso, alega dano irreparável para a parte em razão de eventual execução provisória do título judicial por parte dos autores. No entanto, entendo não existir dano irreparável ou de difícil reparação, pois a própria lei resguarda os direitos do recorrente em caso de a sentença ser reformada, conforme previsão do art. 520 do CPC/2015: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (grifo nosso) Nesta via de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria no mérito recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito pretendido pelo recorrente, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso inominado. Comunique-se o juízo de origem. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, data da assinatura digital. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator